Tribunal: TJMT
Processo: 0002876-60.2019.8.11.0007
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002876-60.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RUDIGAN LOPES DE ASSIS - CPF: 047.971.631-51 (APELANTE), ELEN MARTINS PEREIRA - CPF: 050.860.181-96 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO – DEMONSTRADA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DAS INFRAÇÕES PENAIS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS BASILARES – PERTINÊNCIA – VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INERENTES AOS TIPOS PENAIS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – QUANTIDADE DA DROGA – FIXAÇÃO DAS PENAS EM
QUANTUM
SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS – APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Comprovado de forma insofismável que os acusados se associaram permanentemente para a prática do crime de tráfico de drogas e que eram proprietários das substâncias entorpecentes apreendidas, não se pode falar em prolação de édito absolutório.

Demonstrado nos autos que os apelantes perpetravam de forma habitual o comércio de drogas ilícitas, está evidenciado tratar-se de pessoas dedicadas às atividades criminosas, de modo que não estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão da causa especial de diminuição de pena entabulada no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

O julgador deve, ao individualizar a pena, estudar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal e, em se tratando de tráfico de entorpecentes, também no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, para aplicar de forma justa e fundamentada a recriminação que seja razoavelmente necessária e satisfatória para reproche do injusto.

A valoração negativa das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal demanda fundamentação idônea para tanto. Não sendo este o caso, é imperiosa a redução das reprimendas ao
quantum
adequado para repressão e prevenção do crime.

Considerando a quantidade da droga apreendida, mostra-se devidamente motivado o aumento da pena-base em um ano acima do mínimo legal previsto no tipo penal incriminador.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rudigan Lopes de Assis
e
Elen Martins Pereira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca Alta Floresta/MT, nos autos da ação penal n. 0002876-60.2019.8.11.0007, código 181020, que julgou procedente a ação penal para condená-los pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, impondo ao primeiro acusado as penas privativas de liberdade de 21 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como o pagamento de multa fixada em 1.800 dias, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, e à segunda ré as penas privativas de liberdade de 17 anos de reclusão, no regime inicial fechado, além de multa fixada em 1.800 dias, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.

Inconformado, o apelante
Rudigan Lopes de Assis
pugnou pela reforma da sentença para absolvê-lo do crime de associação para o tráfico, bem como para que, na segunda fase da dosimetria da pena do delito de tráfico de drogas, fosse diminuída a pena na proporção de 1/6, em razão da confissão espontânea.

A recorrente
Elen Martins Pereira
, por sua vez, requereu a sua absolvição em relação a todos os delitos, afirmando não ter se associado para a prática de crimes e que, embora tenha transportado o invólucro no qual estava parte da droga, não tinha ciência de que o produto era entorpecente. Subsidiariamente, postulou a aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

Ademais, como tese comum, os apelantes sustentaram a inexistência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, motivo pelo qual postularam a fixação das penas basilares nos mínimos legais ou, alternativamente, a fixação em
quantum
próximo ao mínimo, além de prequestionar a matéria deduzida na apelação (Id. 66640117).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os fundamentos vertidos no apelo defensivo, requerendo, ao final, seja o recurso desprovido (Id. 66640130).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 74442978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, verifico que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade da apelação manejada, tanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo), razão pela qual é imperativo o conhecimento do presente recurso.

Conforme se extrai da exordial acusatória, foram imputados aos apelantes os seguintes delitos:

“...
1o Fato:

Em data não especificada nos autos, sendo certo que no primeiro semestre do ano de 2019, os denunciados
RUDIGAN LOPES DE ASSIS
e
ELEN MARTINS PEREIRA se associaram para o fim de praticarem, reiteradamente, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal n°. 11.343/2006
, consoante denota a documentação que permeia o autuado.

2° Fato:

Consoante os inclusos autos de inquérito policial no dia 03 de maio de 2019, por volta das 09h00min, no estacionamento do estabelecimento comercial denominado “Supermercado Del Moro”, situado na Avenida Ludovico da Riva Neto, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, a denunciada
ELEN MARTINS PEREIRA, após adquirir e receber de maneira escusa, transportou e trouxe consigo, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, especialmente, para uma pessoa que levaria a substância entorpecente para o estado do Pará
, 01 (um) tablete, pesando 171,7 g (cento e setenta e uma gramas e sete decigramas), de substância entorpecente tipo Cannabis Sativa, popularmente conhecida como Maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância esta causadora de dependência física e química.

3° Fato:

No dia 03 de maio de 2019, por volta das 09h00min, na residência localizada na Rua Estácio de Sá, no 407, bairro Jardim Imperial, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, os denunciados
RUDIGAN LOPES DE ASSIS e ELEN MARTINS PEREIRA após adquirir e receber de maneira escusa, guardaram e tiveram em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros
, 01 (um) tablete, pesando 444,1 g (quatrocentos e quarenta e quatro gramas e um decigrama), e 03 (três) porções, somando 31,8 g (trinta e um grama e oito decigrama), todos de substância entorpecente tipo Cannabis Sativa, popularmente conhecida como Maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância esta causadora de dependência física e química.

Dinâmica dos fatos:

Deflui do incluso procedimento administrativo que a equipe de Investigadores da Polícia Judiciária Civil estava realizando investigações acerca do envolvimento dos denunciados com o tráfico de drogas, sendo que no dia dos fatos recebeu informações anônimas de que uma mulher que pilotava uma motocicleta Biz, cor vermelha, placa KAG-9319, faria uma entrega no Supermercado Del Moro.

Na sequência, os investigadores deslocaram-se até o referido local, onde identificaram a pessoa anteriormente descrita chegando no estacionamento do Supermercado Del Moro, pilotando uma motocicleta Biz, com uma caixa no interior de uma sacola.

Diante da fundada suspeita, a equipe de investigadores procedeu a abordagem da denunciada ELEN MARTINS PEREIRA, oportunidade em que foi localizado no interior da caixa 01 (um) tablete de substância entorpecente, tipo maconha, sendo que durante a entrevista ela informou que o entorpecente seria entregue para uma pessoa de uma empresa de táxi-aéreo que levaria a droga para o estado do Pará, bem como estava fazendo a entrega do entorpecente a pedido de seu companheiro RUDIGAN LOPES DE ASSIS que estava em seu local de trabalho.

Ato subsequente, os investigadores dirigiram-se até o local de trabalho do denunciado RUDIGAN LOPES DE ASSIS, que ao ser questionado acerca dos fatos e se haviam mais porções de droga, relatou que na sua residência havia outras porções.

Em continuidade, a equipe de investigação foi até a residência dos denunciados, e com a permissão destes para realizar revista domiciliar, encontraram, dentro de um estojo de maquiagem, mais 01 (um) tablete e 03 (três) porções de substância estupefaciente, além de 01 (um) rolo de papel insulfilme, 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) aparelho celular...”
(Id. 66639990, pp. 1-3).

Em razão de tais fatos, os apelantes foram denunciados como incursos nas penas do art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso V, e no art. 35,
caput
, todos da Lei n. 11.343/2006, em concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Finda a instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na denúncia para condenar os apelantes pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput,
e art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, impondo ao acusado
Rudigan
as penas privativas de liberdade de 21 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como o pagamento de multa fixada em 1.800 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, e à ré
Elen
as penas privativas de liberdade de 17 anos de reclusão, no regime inicial fechado, além de multa fixada em 1.800 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.

Inconformado, o apelante
Rudigan
pugnou pela reforma da sentença para absolvê-lo do crime de associação para o tráfico, bem como para que, na segunda fase da dosimetria da pena do delito de tráfico de drogas, fosse diminuída a pena na proporção de 1/6, em razão da confissão espontânea.

A recorrente
Elen
, por sua vez, requereu a sua absolvição em relação a todos os delitos, afirmando não ter se associado para a prática de crimes e que, embora tenha transportado o invólucro no qual estava parte da droga, não tinha ciência de que o produto era entorpecente. Subsidiariamente, postulou a aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

Ademais, como tese comum, os apelantes sustentaram a inexistência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, motivo pelo qual postularam a fixação das penas basilares nos mínimos legais ou, alternativamente, a fixação em
quantum
próximo ao mínimo, além de prequestionar a matéria deduzida na apelação.

Tecido este breve histórico da situação fática e processual do feito, passo a apreciar cada um dos motivos da irresignação.

Inicialmente, a defesa postulou a absolvição da apelante
Elen Martins Pereira
em relação ao delito de tráfico de drogas, afirmando que a droga apreendida na sua posse pertencia ao seu convivente e que ela não tinha conhecimento de que a caixa continha entorpecentes, acreditando que se tratava de uma peça de motocicleta a ser despachada por meio de uma empresa de transporte aéreo.

Ademais, quanto ao crime de associação para o tráfico, postula a absolvição de ambos os acusados, aduzindo não haver provas suficientes para a manutenção das condenações, não se evidenciando, especialmente, a estabilidade ou permanência da alegada associação.

Sobre o tema, extrai-se dos autos que os investigadores de polícia já vinham investigando os acusados há aproximadamente dois meses, e no dia dos fatos receberam denúncias anônimas de que uma mulher, em uma motocicleta Biz, iria entregar entorpecentes para uma terceira pessoa em um mercado da cidade, razão pela qual efetuaram diligências no local indicado, oportunidade em que se depararam com a ré
Elen
, que portava um tablete de aproximadamente 171 gramas de maconha.

Após a prisão, ela informou aos policiais que a encomenda foi entregue pelo seu convivente
Rudigan
, motivo pelo qual os agentes se dirigiram ao seu local de trabalho e, após a abordagem, foram informados por ele que na residência ocupada pelo casal havia mais drogas.

Finalmente, diante das informações sobreditas, os investigadores de polícia civil se dirigiam até a casa indicada e, nesse local, apreenderam mais um tablete de maconha, pesando pouco mais de 444 gramas, além de outras três porções menores da mesma droga (que pesaram pouco mais de 30 gramas), que estavam acondicionados em um estojo de maquiagem, bem como um rolo de filme e uma balança de precisão.

Nesse contexto, necessário consignar que no boletim de ocorrência os investigadores narraram o modo como foi realizada a abordagem dos acusados, deixando claro que eles estavam praticando o tráfico de drogas de maneira habitual, consoante se infere da seguinte narrativa:

“ESTA EQUIPE APÓS RECEBER DENÚNCIA DE QUE UMA MULHER IRIA UMA MULHER EM UMA MOTO BIZ VERMELHA DE PLACA KAG 9319, IRIA ENTREGAR DROGA NO ESTACIONAMENTO DO DELMORO DESTA CIDADE. FIZEMOS CAMPANA NO LOCAL, ONDE A MULHER COM AS MESMAS CARACTERISTICAS CHEGOU PILOTANDO A MOTOCICLETA, E UMA SACOLA CONTENDO UMA CAIXA COM AS CARACTERÍSTICAS REPASSADAS ATRAVÉS DA DENÚNCIA. DIANTE DOS FATOS, ESTA EQUIPE PROCEDEU COM A ABORDAGEM A QUAL COMPROVOU A VERACIDADE DA DENÚNCIA ONDE FOI ENCONTRADO APROXIMADAMENTE MEIA BARRA DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA. AO ENTREVISTAR A SUSPEITA HELEN, A MESMA FALOU QUE HAVIA SIDO MANDADA POR SEU CONVIVENTE RUDIGAN ENTREGAR A CAIXA CONTENDO ENTORPECENTE PARA UMA AGÊNCIA DE TRANSPORTE AÉREO QUE FAZ A LINHA ALTA FLORESTA PARA A LOCALIDADE CREPURIZÃO NO ESTADO DO PARÁ. DIANTE DESSAS INFORMAÇÕES FOI REALIZADO A DETENÇÃO DE RUDIGAN E POSTERIORMENTE EM SUA RESIDÊNCIA FOI LOCALIZADO MAIS UMA QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE ENTORPECENTE, BEM COMO BALANÇA DE PRECISÃO, PAPEL FILME PARA EMBALAGEM DO ENTORPECENTE, DEPÓSITOS BANCÁRIOS, DENTRE OUTROS. DIANTE DISSO, CONDUZIMOS OS SUSPEITOS PARA APRESENTAÇÃO A AUTORIDADE POLICIAL...”
(Id. 66639992, p. 6).

As testemunhas ouvidas em juízo, por sua vez, permitiram que se extraísse de suas declarações a certeza de que a droga apreendida pertencia aos apelantes e que eles realmente estavam comercializando tal entorpecente de forma habitual, conforme narrado na denúncia, consoante se infere dos depoimentos abaixo reproduzidos:

“...tinha mais ou menos uns dois meses que a gente já vinha investigando o casal né, nós tínhamos recebido denúncia de que os dois estavam, estavam traficando, nós passamos a diligenciar no sentido de localizar o endereço, porque inicialmente nós não tínhamos o endereço dele, e após localizarmos o endereço passamos a monitorar o deslocamento deles, e aí na data dos fatos nós recebemos uma denúncia de que uma suspeita, em uma moto Biz vermelha ia fazer um entrega de entorpecentes, tinha duas localizadas, poderia ser no aeroclube da cidade e poderia ser no estacionamento do Del Moro, nós dividimos em duas equipes, uma equipe ficou na saída da cidade e a outra ficou no estacionamento do Del Moro, e ela chegou na moto Biz com as mesmas características, as características da caixa também, ela estava com uma sacola na mão, chegou com essa sacola, e ai nós já realizamos a abordagem nela, perguntamos o que tinha na caixa, ela falou que não sabia o que é que tinha na caixa, e ai eu perguntei para ela se poderia abrir a caixa, ela falou que sim, e quando eu abri tinha enrolado numa sacola, numa sacola não, numa toalha azul, uma barra mais ou menos, de trezentos e poucas gramas mais ou menos de maconha, ela falou que o Rudigan tinha pedido para ela entregar para uma pessoa lá no Del Moro pelo nome de Cristiano, e depois nós diligenciamos no sentido de identificar esse Cristiano, é um rapaz que trabalha no Del Moro, trabalha na manutenção de sistemas, e não foi possível intimar porque ele estava para a cidade de Lucas do Rio Verde, após abordar ela e questionar ela de quem era a droga ela falou que tinha sido ele que tinha pedido para ela entregar, nós deslocamos até o trabalho dele e ai chegando lá ele falou que tinha mais um pouco de droga em casa, nós fomos até a casa dele, na casa tinha a cunhada, a cunhada dele que estava lá na residência, e ai foi solicitado para entrar, entramos e dentro do quarto do casal, dentro de uma maleta de maquiagem tinha uma porção grande e mais três porções pequenas de maconha, balança de precisão e um rolo de papel filme para embalar entorpecente, foi dentro do quarto do casal, dentro de uma maleta de maquiagem, era uma maleta provavelmente dela, isso, dela, o Rudigan já era conhecido da polícia, o Rudigan já havia sido preso pelo crime de tráfico de drogas também na cidade, nós não conseguimos até o momento vincular ele a questão do comando, mas a droga que chega na cidade é proveniente do Comando Vermelho, então provavelmente ele tenha pegado essa droga do Comando Vermelho, mas há ligações dele, há ligações dele com o próprio sapateiro de Sinop, o sapateiro é uma das lideranças do Comando Vermelho em Sinop né, não só de Sinop mas da região norte, ele que comanda a parte da região Norte aqui, ele é ligado ao Sapateiro...
” (Paulo Cristiano de Souza, depoimento contido no relatório de mídias, Id. 66640140, p. 3).

“...os dois já estavam sendo investigados por nós, e no dia do fato teve a denúncia que a Elen faria a entrega do entorpecente no Del Moro, aí nós se deslocamos para lá e encontramos ela com uma sacola com uma caixa dentro, fizemos a abordagem e foi encontrada a droga dentro da caixa, aí a mesma disse que quem teria mandado ele entregar a droga seria o convivente dela, o Rudigan, fomos até o local onde ele estava, conversamos com ele, aí ele informou que na casa dele teria mais um pouco da substância, ai nós se deslocamos até lá no Jardim Imperial, ele franqueou a nossa entrada, encontramos no quarto mais um pouco de droga, já tínhamos informações de que tanto a Elen quanto o Rudigan estavam envolvidos nesse esquema de entorpecente, foi denúncia anônima que a esposa do Rudigan faria a entrega da droga para uma pessoa que trabalhava no Del Moro, ela chegou de moto, uma Biz vermelha, foi quando nós abordamos ela, as informações relatavam que ele, desde quando ele saiu da cadeia, ele estava preso por tráfico, que ele já começou a traficar novamente e que a Elen que usava o telefone celular porque ele tinha receio de usar o telefone por já ter sido preso, aí normalmente era ele que faria as entregas, que ele tinha receio de fazer as entregas e ser abordado pela polícia, essa droga ia ir para o Pará, para o garimpo do Cripurizão, através de um táxi-aero que ia levar, foi encontra maconha, na caixa foi encontrada uma porção grande e na casa foi encontra mais um porção grande e mais três pequenas porções dentro do quarto dos dois...”
(Rodrigo dos Anjos Piloni, depoimento contido no relatório de mídias, Id. 66640140, p. 4).

“...na verdade a gente já tinha umas investigações preliminares a respeito do Rudigan, de que ele estaria fornecendo entorpecente na cidade, diante disso, nessas investigações, precisamente nesse dia a gente recebeu informações que a Elen estaria entregando uma certa quantidade de entorpecente no mercado Del Moro, o pessoal fez vigilância no local e foi possível, naquele dia, identificar ela com a moto e tal, e encontramos com ela uma porção até considerável de maconha, ai a outra equipe foi até o trabalho do Rudigan, ele trabalhava numa oficina salvo engano, já tinha sido monitorado, e lá questionaram ele e ele afirmou que na residência também existia uma outra quantidade, na residência, eu lembro que nós fomos na residência deles, que é da genitora, ele morava num quarto dessa casa, e lá foi encontrada uma maleta de maquiagem, entorpecente e também uma balança foi encontrada com eles, nessa residência, da maleta foi eu que encontrei, na prisão deles no Del Moro eu não estava e o outro pessoal que estava, o Rudigan morava com a mãe, ela também morava com ele lá, até as roupas dela tudo estavam na residência com ele lá, ela tem uma residência da irmã dela também, se não me engano, mas ela estava com o Rudigan a época dos fatos, o Rudigan já foi detido, tinha sido detido e recém saído da cadeia por esse motivo, a gente já tinha monitorado depois que ele saiu, até durante as investigações vieram algumas informações de usuários que tinha na rua de que tinha vindo uma situação de que alguém de Sinop tinha falado para o pessoal do comando aqui dar um apoio para ele, que ele tinha acabado de sair da cadeia e estava precisando de apoio...”
(Joelton Venâncio da Silva, depoimento contido no relatório de mídias, Id. 66640140, p. 3).

“...nós recebemos, a equipe recebeu denúncia de que havia uma entrega de drogas lá no Aurora, aí nós fomos até o local em duas equipes, uma equipe foi e abordou, aí era a Elen que estava entregando a droga, aí através dela a gente chegou no Rudigan também, ele estava trabalhando, e fomos até a residência que também havia drogas, eu não estava na hora, quem abordou ela foi o Rodrigo e o Paulo, eu não estava nessa abordagem, eu estava na outra equipe, eu estava na equipe que foi para a residência, sim, sim, sim, o Joelton que encontrou, eles fizeram a varredura na casa né, eu fiquei com o Rudigan no carro, eu estava no carro com o Rudigan, cuidando dele na hora...”
(Rogério Rodrigues Rizo, depoimento contido no relatório de mídias, Id. 66640140, p. 4).

O apelante
Rudigan Lopes de Assis
, ao ser interrogado ainda na fase policial, exerceu o seu direito ao silêncio (Id. 66640013). Já em juízo, após confessar a autoria do delito de tráfico de drogas, negou a prática do crime de associação para o tráfico, afirmando que a sua convivente não sabia que a caixa que ela deveria entregar continha entorpecentes e que ela não participava da traficância (interrogatório contido no relatório de mídias, Id. 66640140, p. 4).

Já a recorrente
Elen Martins Pereira
, ao ser inquirida nas duas fases da instrução processual, afirmou que no momento da prisão realmente estava transportando a caixa que continha parte do entorpecente, entretanto, aduziu que a encomenda foi entregue a ela pelo seu convivente, para que ela entregasse para uma terceira pessoa, e que não sabia que a referida caixa continha droga, negando qualquer envolvimento com o tráfico ou mesmo com eventual associação para tal finalidade (termo de interrogatório, Id. 66640024, pp. 2-4, e relatório de mídias, Id. 66640140, p. 3).

Não obstante a negativa de autoria, ficou demonstrado nos autos que os dois apelantes praticavam reiteradamente o crime de tráfico de drogas, inclusive mantendo os entorpecentes no quarto ocupado por ambos na residência da genitora de um deles. Ademais, não há como negar que a apelante
Elen
, embora negue ter conhecimento da droga, transportava o entorpecente no momento da abordagem e confirmou que a droga foi entregue pelo seu convivente.

Nesse contexto, após a análise do conjunto probatório coligido ao feito, concluo que não há como aceitar a versão de que ela desconhecia a existência do entorpecente e que transportava a droga de boa-fé, acreditando que era um produto lícito, já que, conforme bem exposto pelos diversos policiais ouvidos em juízo, as investigações permitiram concluir que ela participava da traficância.

Nos relatórios de investigação policial realizados ainda na fase de inquérito policial, corroborados em juízo pelas testemunhas sobreditas, os investigadores de polícia relataram as diligências efetuadas e concluíram que os recorrentes realmente praticaram os delitos que lhes foram imputados. Veja-se:

“...Os Investigados
RUDIGAN LOPES DE ASSIS E ELEN MARTINS PEREIRA
, já vinham sendo investigados desde meados do mês de março do corrente ano nesta urbe, por esta equipe. Que inclusive possui relatório de investigação datado do dia 25/03/2019 por esta equipe de investigadores (anexo), onde já havíamos identificado o número de telefone utilizado para o comercio de entorpecentes, ao qual ao receber ligações ou mensagens via aplicativo de troca de mensagens, era realizado a comercialização e posterior entrega. Fato este possível de ser comprovado após perícia no aparelho celular apreendido em posse da suspeita Elen Martins a qual é convivente de Rudigan. Que no dia dos fatos esta equipe recebeu uma denúncia anônima de que uma mulher pilotando uma motocicleta biz de cor vermelha de plaga KAG-9319 faria uma entrega no estacionamento do supermercado Delmoro, diante de tal informação, uma vez que esta equipe já investigava os suspeitos, procedeu com vigilância no mencionado local, fato que culminou na prisão da suspeita Elen. Que Elen chegou em uma motocicleta com uma sacola transparente portando uma caixa. Diante das circunstâncias e da compatibilidade com as informações recebidas, esta equipe procedeu com a abordagem. Que ao indagar a suspeita sobre o conteúdo da caixa, a suspeita se mostrou extremamente nervosa, onde solicitamos a abertura da caixa e foi localizada enrolada em uma toalha de cor azul a parte de uma barra de substância análoga a maconha.

Ao indagar Elen, esta relatou que teria combinado com seu convivente Rudigan que faria a entrega no estacionamento do supermercado Delmoro desta cidade e que Rudigan teria pegado esta droga da pessoa de Alan Littman Piovesan que reside na cidade de Carlinda/MT.

Diante dos fatos e de posse das informações, deslocamos até o local onde Rudigan estava no momento e que ao questioná-lo o mesmo assumiu que a droga era sua. De posse das informações pré-investigadas de que o casal utilizava-se de um quarto da residência da genitora de Rudigan para armazenar entorpecentes para posterior comercialização, deslocamos até a Rua Estácio de Sá, 407 no bairro Jardim Imperial desta cidade, local em que reside juntamente com sua genitora, onde o mesmo autorizou nossa entrada na residência. Que no quarto do casal foi localizado dentro de uma maleta de maquiagem mais uma considerável quantidade de entorpecentes, bem como uma balança de precisão, papel filme para embalagem e uma quantia em dinheiro em notas diversas.

Informamos que a pessoa de Cristiano citada no boletim de ocorrência trabalha na empresa Delmoro e possivelmente não possui ligação com os suspeitos. Realizamos diligência até a empresa, porém Cristiano estava viajando para a cidade de Lucas do Rio verde, pois o mesmo trabalha realizando manutenção nos sistemas da empresa.

Por fim, sugerimos que seja enviado o celular para a perícia técnica a fim de que sejam retiradas informações sobre a comercialização do entorpecente, bem como outras informações relevantes para o andamento desta investigação, como o possível fornecedor do entorpecente apreendido, informações estas comprobatórias relacionadas as investigações realizadas por esta equipe.

Ainda relevante mencionar e solicitar de Vossa Excelência a quebra de sigilo de movimentações bancárias das contas dos suspeitos bem como da conta constante nos comprovantes apreendido no local, fato que e de praxe na mercancia no tráfico, utilizar-se de conta de terceiros para movimentação financeira da mercancia...”
(Id. 66640483, pp. 1-2).

“...Que no curso da investigação foi possível levantar informações que RUDIGAN LOPES DE ASSIS e HELEN MARTINS PEREIRA, tem por hábito o comércio de entorpecente, tendo como produto de venda a Pasta Base de Cocaína e Maconha, que além de comercializar em sua residência localizada no endereço
Rua Estácio de Sá, número 407, Bairro Jardim Imperial, cidade de Alta Floresta-MT,
(ANEXO), ainda promovem a entrega quanto solicitada utilizando como meio de transporte uma motocicleta biz de cor vermelha. Informações está nos passadas por usuários, que nos relatou que tal conduta tem sido adotada por Rudigan e Helen, normalmente quem realiza a entrega quando solicitado do entorpecente é a pessoa de Helen, pois Rudigan já esteve detido pelo crime de tráfico conforme Boletim de Ocorrência: No: 2018.190168 e teme ser abordado pela polícia.

Ainda consta das informações que Rudigan e Helen utilizam os telefones (66) 99292-0579 e (66) 98425-0304 para o atendimento e comercialização dos entorpecentes. Rudigan já esteve detido pelo crime de tráfico de drogas, conforme boletim de Ocorrência: N: 2018.190168, em que na mencionada ocorrência fora apreendido diversos objetos como balança de precisão, rolo de papel filme (UTILIZADO GERALMENTE PARA EMBALAR O ENTORPECENTE), assim, com uma considerada quantia de entorpecente...”
(Id. 66640486, pp. 3-4).

“...Consta da acusação que os suspeitos
RUDIGAN LOPES DE ASSIS E ELEN MARTINS PEREIRA
, estariam comercializando entorpecente no município de Alta Floresta, que inclusive do flagrante ratificado pela autoridade policial decorrente do boletim de ocorrência n° 2019.133258, ao qual consta das informações que durante ação policial após o recebimento de denúncia de que a suspeita ELEN MARTINS PEREIRA estaria entregando entorpecente em um supermercado do município com objetivo de ser enviado a uma região de garimpo conhecida como CRIPURIZÃO, no Estado do PARÁ, consta ainda da denúncia que toda a ação fora arquitetada juntamente com seu companheiro
RUDIGAN LOPES DE ASSIS
.

(...)

Diante das circunstâncias, restou necessária à extração de mídia óptica objetivando aferir a veracidade das informações, bem como o envolvimento dos suspeitos com a traficância de entorpecente.

Desta feita, após encaminhamento do aparelho apreendido a Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC), mediante requisição da Autoridade Policial, Delegado RUY GUILHERME PERAL DA SILVA, resultando no
Laudo Pericial n° 2.10.2019.37849-01
, objeto da presente analise que se segue.

4. DOS ÁUDIOS RELEVANTES EXTRAÍDOS
:

Áudio 01:

Informamos que dos áudios relevantes extraídos foi possível verificar que no áudio-01 presente salvo em DVD anexo ao relatório, ao qual consta orientações quanto a encomenda que seria entregue a agência voetur, sendo entregue a pessoa de Cristian ou Moisés (gerente do mercado), que entregaria a encomenda ao uma pessoa responsável para recolher e enviar ao aeroporto.

Áudio 02:

Possível verificar orientações quanto a entrega da encomenda que deveria ser entregue até as 09hs, informa ainda sobre áudio que a pessoa denominada Bruno havia informado, porém não foi possível verificar as informações do mencionado áudio.

Áudio 03
: Informa também como orientação para entregar à encomenda a pessoa de Moisés ou Cristian, responsável pelo recebimento de encomendas da empresa voetur.

Áudio 04:

Refere-se a encomenda de que a pessoa de BRUNO já estava ciente de que alguém iria entregar no mercado.

Áudio 05:

Confirmando sobre um áudio encaminhado sobre as orientações para entrega da encomenda no mercado.

Áudio 06:

A interlocutora ELEN, no áudio questiona sobre o que dizer “é para falar que a mercadoria é do André”. Referência feita a encomenda que foi apreendida com a suspeita no dia do flagrante.

Áudio 07:
Instruções de como proceder em caso seja questionado na agência informar que é para o ANDRÉ DO CRIPURIZÃO, e entregar para o rapaz da voetur que vai levar.

Áudio 08:
Consta do áudio um interlocutor não identificado que ao referir-se a pessoa de RUDIGAN, o parabeniza pelo aniversário e em seguida faz referência dizendo que ficou sabendo que RUDIGAN havia adquirido entorpecente
“ouvi dizer que você pegou um brauzinho”,
diz ainda que foi este que
"fez o corre"
expressão habitual entre aqueles que comercializam entorpecentes, fazendo referência de que tenha intermediado a negociação.

Finalizando ainda o áudio admitindo que há uma dívida com RUDIGAN e solicita ao mesmo que desconte metade considerando a intervenção deste na negociação em que RUDIGAN havia adquirido entorpecente do tipo (maconha).

5. DO RELATÓRIO DE EXTRAÇÃO MENSAGENS RELEVANTE.

01-
Trata-se de extração de diálogos trocados via mensagens entre RUDIGAN LOPES E JAISON APARECIDO DA SILVA, em que a conversa inicia com a venda de uma motocicleta, porém no decorrer do diálogo, o interlocutor JAISON questiona de RUDIGAN “está com MIOJO DO LOKO” referência feita a entorpecente do tipo Maconha, por fim ao final da conversa, há um áudio enviado por RUDIGAN, afirmando que quando chegar “o feijão" o mesmo avisaria JAISON, a título de esclarecimento o nome “FEIJÃO” TRATA-SE DE MACONHA NOMENCLATURA UTILIZADA ENTRE TAFICANTES.

(.
..)

6. DAS IMAGENS RELEVANTES EXTRAÍDAS.

Informamos que toda a imagem relevante extraídas do aparelho telefônico consta em DVD anexo, demonstrando que os suspeitos RUDIGAN E ELEN, possuía armazenado em seu aparelho imagens de entorpecente, bem como a pesagem em uma balança.

Ainda destacamos que há diversos comprovantes de depósitos bancários com registro de contas, atividade comum entre os traficantes na busca de dar uma origem lícita aos valores decorrentes da mercancia de entorpecente é a transação bancária, ainda há registro de cartão do banco caixa econômica federal, anexo...”
(Id. 66640078, p. 6, e Id. 66640079, pp. 1-3).

Diante do arcabouço probatório descrito, especialmente a quantidade do entorpecente e as circunstâncias em que se deu a apreensão, parte na posse da recorrente
Elen
e parte no quarto ocupado pelo casal na residência da genitora do réu
Rudigan
, além da apreensão de balança de precisão, fica nítida a autoria dos apelantes quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Tendo em vista tais elementos, estou plenamente convencido de que os recorrentes realmente praticaram os delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, não merecendo guarida a pretensão defensiva, motivo pelo qual mantenho a condenação de ambos, conforme reconhecida na sentença condenatória.

De maneira subsidiária, a recorrente
Elen
pugnou pela aplicação do benefício do tráfico privilegiado, argumentando que ela preencheria os requisitos legais entabulados no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Sobre o tema, é insofismável decotar que o aludido benefício não possui aplicação automática, havendo necessidade do preenchimento de alguns requisitos para a sua obtenção, conforme se depreende da inteligência do dispositivo legal retromencionado, o qual passo a transcrever:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.
” (grifos nossos).

Desta feita, diante da redação da norma explicitada, fica evidenciado que o reconhecimento do instituto comumente denominado como tráfico privilegiado somente é possível quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Entretanto, tendo em vista que o termo “dedicado à atividade criminosa” é extremamente vago, necessário se faz uma análise do seu conceito para, somente então, partirmos para a apreciação do caso em voga.

Acerca do tema, transcrevo as palavras do doutrinador Jorge Vicente Silva:

“Assim, é dedicação à atividade criminosa, v.g, a ocupação do agente com condutas que configuram infração penal.

A dedicação contemplada na norma tem a característica de permanência, estabilidade, continuidade, reiteração etc., o que exclui desta condição apenas uma ou algumas condutas do agente, perpetradas de forma isolada.

Portanto, para que se configure a hipótese ora em estudo, há necessidade de que o agente pratique condutas infracionais penais reiteradamente, de forma estável, permanente e contínua.”
(SILVA, Jorge Vicente. Comentários à nova lei antidrogas - manual prático: direito material e processual penal. Curitiba: Editora Juruá, 2006. p. 76).

Nesse desiderato, perfilhando o mesmo entendimento supramencionado, entendo que a dedicação às atividades criminosas se consagra naquelas hipóteses em que o agente se utiliza do ilícito como verdadeiro meio de vida, valendo-se dos produtos do crime para o seu sustento e praticando delitos com habitualidade, em detrimento dos meios de trabalho lídimos.

No presente caso, visualizo que os elementos colhidos durante a instrução criminal deixam evidente que os apelantes são pessoas dedicadas à prática da traficância, uma vez que as circunstâncias da prisão, já apontadas anteriormente de forma exaustiva, não deixam dúvidas de que eles se associaram de forma habitual para a prática do tráfico de drogas.

Desta feita, diante dos elementos mencionados, é possível concluir que os apelantes efetivavam a traficância de forma contumaz, informação corroborada pelo modo como se deu a sua prisão, o que confirma a dedicação de ambos à prática reiterada do crime de tráfico de drogas, razão pela qual não cumprem os requisitos necessários para a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

Ressalto que a recorrente
Elen
, no momento da prisão em flagrante delito, transportava certa quantidade de entorpecente em uma motocicleta e, ainda, associada com o seu convivente, mantinha uma outra porção ainda maior da mesma droga no interior do seu quarto, local no qual foi encontrada uma balança de precisão, elementos que permitem concluir com segurança que o tráfico era reiteradamente praticado por ela.

Portanto, diante de tais fundamentos, mantenho a sentença fustigada, não reconhecendo a minorante do tráfico privilegiado à recorrente
Elen
.

No que tange à aplicação das reprimendas, extrai-se das razões recursais que os apelantes postularam a redução das penas privativas de liberdade para os mínimos legais previstos pelos tipos penais incriminadores, ou ao menos a redução proporcional das reprimendas aplicadas, aduzindo que não existem circunstâncias judiciais que lhe sejam desfavoráveis.

Analisando os critérios adotados pelo Juízo
a quo
, verifico que, durante a primeira fase da dosimetria, foram sopesadas negativamente diversas circunstâncias judiciais, de modo que as penas privativas de liberdade basilares foram exasperadas em vários anos de reclusão acima dos mínimos legais, conforme se depreende do seguinte excerto da sentença condenatória, que embora se refira apenas à ré
Elen
, bem demonstra os argumentos utilizados pelo magistrado para valorar a conduta de ambos os apelantes.
In verbis:

“...Destarte atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada a ré utilizando-me das circunstâncias judiciais abaixo lançadas. Desta forma, considerando que a ré
ELEN MARTINS PEREIRA
era à época dos fatos maior de idade e possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento da ré foi doloso, o grau de culpabilidade reve1ou-se elevada proveniente de reflexão tradutores de pertinácia criminosa significativa, haja vista que praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evita-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal, e buscasse ganhar a vida de outra forma. No entanto, foi presa com quantidade considerável de substância entorpecente no estacionamento do supermercado Del Moro, para fins de comercialização, conforme se verifica das provas carreadas aos autos, o que fica evidente que ela praticou o crime de tráfico drogas. Não possui antecedentes criminais, conforme se vislumbra dos autos. No que tange a sua
conduta social
da acusada é desregrada. Quanto as suas
personalidades
são voltadas para a prática criminosa. As
consequências
do crime são graves, o delito de tráfico é tido como um câncer imenso que corrói e destrói a esperança pela paz, pela dignidade do povo brasileiro, essa ferida pustulenta que leva a geração presente ao descrédito das Leis e dos Poderes constituídos no nosso País, esse vulcão em erupção vomitando lavas ferventes e incandescentes de tráfico, sequestros, latrocínios, roubos, homicídios, crimes de todos os tipos e corrupções em todas as áreas, urge de soluções imediatas constantes, concretas e efetiva para o seu saneamento, sob pena da nossa geração futura sofrer consequências ainda piores que estamos a viver. Estamos em verdadeira guerra urbana e social contra a marginalidade diária, contra a marginalidade comandada pelos pequenos e grandes traficantes, contra a guerra do tráfico e contra todos os outros crimes que são gerados, criados e originados pelo crime organizado. Outrossim, o tráfico apresenta grandes danos a toda à coletividade, em especial quando faz do tráfico sua forma de vida, ainda que haja perecimento da saúde e vida de terceiros. Sua prática envolve o perecimento de bens considerados indispensáveis a vida em sociedade. As
circunstâncias
em que ocorreram os delitos são pertinentes aos crimes desta natureza e de longa data a ré vem praticando a traficância de forma extensiva, continua, permanente e duradoura, provocando um verdadeiro pavor social aos pais, parentes e amigos de usuários, estas vítimas de maus elementos e do vício frenético por drogas. Os
motivos
são os inerentes aos crimes contra saúde pública, ou seja, obtenção de lucro fácil em detrimento a saúde das pessoas, revelando alto grau de periculosidade, pois no tráfico a vida alheia é o que menos interessa ao traficante, haja vista tratar-se de
crime hediondo
, repugnante e sórdido
propulsor inesgotável
de outros delitos.

127. No que diz respeito a
Quantidade
das substâncias entorpecentes apreendidas, por ser significativa utilizo tão somente esta circunstância para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, porquanto a quantidade da droga apreendida é tratada, pelo art. 42 da Lei de Drogas, corno circunstância preponderante, merecendo, portanto, severidade na reprimenda.

(...)

130. Neste caso, como já mencionado ao longo desta sentença, foram apreendidas consideráveis quantidades de drogas, sendo
01 (um) tablete contendo 171,7g (cento e setenta e uma grama e sete decigramas)
,
01 (um) tablete contendo 444,1g (quatrocentos e quarenta e quatro gramas e um decigrama)
e
03 (três) porções somando 31,8 trinta e uma ramas e oito decigramas
todos de substancia entorpecente do tipo Cannabis Sativa, popularmente conhecida como “maconha”, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar...”
(Id. 66640096, p. 5, e Id. 66640097, pp. 1-2).

Como de trivial sabedoria, o julgador deve, ao individualizar a pena, estudar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal e, em se tratando de tráfico de entorpecentes, também, o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, para aplicar de forma justa e fundamentada a recriminação que seja razoavelmente necessária e satisfatória para reproche do injusto, máxime quando considerar adversas as circunstâncias judiciais, cenário no qual é dever do magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa premissa ofende o preceito contido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Analisando a sentença objurgada, entendo que a valoração negativa da
culpabilidade
não pode subsistir, pois o fato de os agentes serem imputáveis, possuírem consciência da ilicitude e poderem agir de modo diverso se refere à própria configuração do crime, pois são elementos da culpabilidade. Ademais, a mera afirmação de que os agentes infringiram as normas penais não é argumento suficiente para a exasperação da pena.

Da mesma forma, deve ser afastada a valoração negativa da
conduta social
dos agentes, pois o magistrado se limitou a afirmar que elas seriam
“desregradas”,
sem que exista um único apontamento que justifique tal conclusão.

A consideração negativa dos
motivos
do crime também deve ser afastada, já que o magistrado calcou a sua avaliação em argumentos que não permitem a majoração da pena, pois o fato de os acusados visarem a obtenção de lucro fácil já foi considerado pelo legislador ao prever o crime de tráfico de drogas.

Consequências
do crime, por sua vez, são os efeitos danosos provocados pelo delito, em desfavor da vítima, de seus familiares ou mesmo da coletividade, a depender da infração penal praticada pelo agente. Referida circunstâncias judicial deve ser aferida com redobrada cautela, pois não é possível a consideração de argumentos genéricos ou elementares do próprio tipo para a sua valoração negativa.

Nesse contexto, as alegações do magistrado de que “
o delito de tráfico é tido como um câncer imenso que corrói e destrói a esperança pela paz, pela dignidade do povo brasileiro, essa ferida pustulenta que leva a geração presente ao descrédito das Leis e dos Poderes constituídos no nosso País, esse vulcão em erupção vomitando lavas ferventes e incandescentes de tráfico, sequestros, latrocínios, roubos, homicídios, crimes de todos os tipos e corrupções em todas as áreas”,
e que
“ o tráfico apresenta grandes danos a toda à coletividade”
(Id. 66640096, p. 5, e Id. 66640097, p. 1),

não podem ser consideradas hábeis para a valoração negativa de tal circunstância, já que, da mesma forma, são inerentes aos tipos penais imputados aos recorrentes.

As
circunstâncias
das infrações não trasbordam do que normalmente ocorre nesta espécie de crimes, não havendo elementos que permitam a sua valoração negativa.

Quanto à valoração da
personalidade
dos agentes, não pode subsistir a mera alegação de que seriam afetos à prática reiterada de crimes, pois o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a eventual prática de infrações penais anteriores deve ser valorada apenas como reincidência ou maus antecedentes, não podendo ser utilizada para o aumento da pena basilar no âmbito da personalidade ou da conduta social.

Por outro lado, verifico que os maus antecedentes criminais do recorrente
Rudigan
foram corretamente apontados pelo magistrado de primeiro grau, devendo ser mantidos, permitindo a majoração das penas basilares em relação a ele.

Finalmente, observo que o magistrado de origem também utilizou a grande quantidade da droga encontrada para a elevação das penas-base impostas em relação ao tráfico, haja vista que os apelantes transportavam e tinham em depósito pouco mais de meio quilo de maconha.

Com efeito, o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que:

“Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

Diante do dispositivo legal transcrito, fica claro o anseio do legislador em agravar a situação dos traficantes que movimentam grande quantidade de drogas, motivo pelo qual ressaltou a preponderância desta circunstância judicial sobre as demais insculpidas no art. 59 do Código Penal.

Nesse desiderato, apesar da argumentação do apelante, é necessário consignar que a volumosa quantidade da droga, por si só, demanda a exasperação da pena base, impossibilitando a sua fixação no mínimo legal.

Nesse cenário, a despeito da não consideração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CP (apenas uma é desfavorável ao acusado Rudigan), entendo que a quantidade da droga apreendida,
de per si
, autoriza o sopesamento da reprimenda basilar em um ano acima do mínimo legal em relação ao crime de tráfico de drogas.

Feitas tais considerações, passo a readequar as penas aplicadas na sentença, respeitando o critério trifásico, estabelecido no art. 68 do Estatuto Penal, bem como os vetores previstos no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Em relação à apelante
Elen Martins Pereira
, considerando a manutenção da valoração desfavorável da quantidade da substância entorpecente, entendo que deve ser aumentada a pena-base do crime de tráfico de drogas em 1 ano de reclusão e em 50 dias-multa acima dos mínimos legais, aumento este que é suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual, fixo-a em 6 anos de reclusão e 550 dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, permanecendo inalteradas as reprimendas.

Da mesma forma, não há causas de aumento ou de diminuição da pena a serem computadas, motivo pelo qual torno
definitiva a pena de 6 anos de reclusão e 550 dias-multa.

Em relação ao crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, inexistem circunstâncias desfavoráveis à apelante, razão pela qual fixo a reprimenda no mínimo legal de
3 anos de reclusão e 700 dias-multa
, que torno definitivo em razão da inexistência de agravantes e atenuantes ou causas de aumento e diminuição de pena.

Não havendo insurgência defensiva quanto à soma das reprimendas, mantenho o concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal, aplicando-lhe cumulativamente as penas sobreditas,
alcançando as reprimendas definitivas de 9 anos de reclusão e 1.250 dias-multa
, cada um deles no mínimo legal.

Considerando a imposição de pena privativa de liberdade superior a 8 anos de reclusão, fica mantido o
regime fechado
para o início do seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

Quanto ao recorrente
Rudigan Lopes de Assis
, da mesma forma, aumento a pena-base do crime de tráfico de drogas em 1 ano de reclusão e em 50 dias-multa acima do mínimo legal em razão da quantidade da droga. Ademais, diante dos maus antecedentes do agente reconhecidos na sentença e não contraditados pela defesa, procedo à majoração da reprimenda em 6 meses de reclusão e 50 dias-multa, fixando-a em 6 anos e 6 meses de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase, presente a confissão espontânea, diminuo a reprimenda em 6 meses de reclusão e 50 dias-multa, fixando as penas em
6 anos de reclusão e 550 dias-multa
, pena está que torno definitiva em razão da inexistência de causas de aumento ou de diminuição.

Em relação ao crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, diante dos maus antecedentes do apelante, aplico a reprimenda em 6 meses de reclusão e 50 dias-multa acima do mínimo legal cominado pelo tipo penal, fixando-a em
3 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa
,
quantum
que torno definitivo em razão da inexistência de agravantes e atenuantes ou causas de aumento e diminuição de pena.

Não havendo insurgência defensiva quanto à soma das reprimendas, mantenho o concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal, aplicando-lhe cumulativamente as penas sobreditas,
alcançando as reprimendas definitivas de 9 anos e 6 meses de reclusão e 1.300 dias-multa
, cada um deles no mínimo legal.

Considerando a imposição de pena privativa de liberdade superior a 8 anos de reclusão e os maus antecedentes do recorrente, fica mantido o
regime fechado
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal.

Por fim, acerca do prequestionamento deduzido pela defesa, é imperioso ressaltar que não se exige o apontamento explícito de todas as normas constitucionais ou das leis combatidas para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que a matéria em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutida e decidida nas instâncias inferiores.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA POSSIBILITAR O ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO ACOLHIMENTO – TESES JURÍDICAS APRECIADAS NO DECISUM – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS ABARCADOS EM SUA CONCLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente.
Inexiste omissão no acórdão que enfrenta e rebate todas as teses arguidas pela parte, e deixa apenas de se pronunciar expressamente em relação a todos os artigos prequestionados no recurso de apelação interposto
” (TJMT – ED n. 48.698/2018, Segunda Câmara Criminal,
minha relatoria
, DJE 23.7.2018).

Diante dos argumentos exaustivamente alinhavados, conheço do apelo aviado e, no mérito, em parcial dissonância do parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso dos apelantes
para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais citadas anteriormente, fixando as penas definitivas da recorrente

Elen Martins Pereira em

9 anos de reclusão e 1.250 dias-multa
, e do recorrente
Rudigan Lopes de Assis em 9 anos e 6 meses de reclusão e 1.300 dias-multa
, mantendo inalteradas as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021